Tribunal: STF
Processo: HC 230960
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 816.467, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que, em primeiro grau de jurisdição, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06 à pena de 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Na sequência, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir a pena-base, com fixação da pena privativa de liberdade em 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “reformar a dosimetria da pena de modo a aplicar a majoração da pena base em seu patamar mínimo”, bem como para “aplicar a fração legal da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Ainda do ponto de vista processual, anoto que a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, o próprio impetrante informa o trânsito em julgado da condenação.



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Além disso, o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



11. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (2/3), com base na elevada quantidade do entorpecente apreendido (305,6 kg de maconha). Em seguida, quanto à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o Tribunal de origem assim dispôs:



    Observo que a incidência da mencionada causa de aumento em si não foi objeto de recurso específico das partes, motivo pelo qual a preservo. 



    No entanto, em relação a fração de diminuição, destaco que o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista (2/3) quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    No particular, é importante notar que a forma como se deu a atuação do acusado já revela uma audácia maior do que aquele que se atreve a comercializar drogas em pequenos pontos de venda. Ademais, embora não esteja comprovado que o denunciado integre em caráter permanente e estável a organização criminosa, deve ser considerado o grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional de drogas e a consciência de que estava a serviço de um grupo de tal natureza. 



    Ressalto, neste ponto, que o próprio réu mencionou em seu depoimento que foi contratado por uma pessoa conhecida como Pimenta, o que constitui forte indício de que ele sabia que estava a serviço de um grupo criminoso. 



    Dessa maneira, entendo que o réu faz jus a causa de diminuição, contudo no patamar já estabelecido pela sentença, ou seja, de 1/6 (um sexto) e não na fração máxima prevista pelo artigo 33, §4º da Lei Antidrogas, nitidamente reservada a casos menos graves. 



    Assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplicado o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto) pela transnacionalidade do delito, assim como a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no mesmo patamar, fixo para o acusado apena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 674 (seiscentos e setenta e quatro) dias-multa definitiva.



12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva. 



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator